Tribunal: STF
Processo: RE 1552055
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 7):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM'. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LEI N.° 9.624/98 E MEDIDA PROVISÓRIA 2.225/2001, POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 8/4/98 e 5/9/01, PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI N. 9.624/98 E DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.225-45/2001. LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. CORREÇÃO. JUROS. 



    1. O CEFET/BA é entidade dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa real, competindo-lhe seguir as orientações legais, porém por seus meios próprios, legalmente previstos, independentemente da atuação litisconsorcial da UNIÃO (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão — MPOG). Assim, o Diretor Geral do CEFET/BA detém legitimidade para integrar o polo passivo da ação em que servidores da Autarquia pretendem o restabelecimento da incorporação de "quintos" que lhes vinham sendo pagos. 



    2. Não houve decadência do direito à impetração, pois está comprovado que os Impetrantes tomaram ciência da negativa de reincorporação dos "quintos" na data de 22.08.06, ou seja, um dia antes de ter sido proposto o "writ". 



    3. Não houve prescrição do fundo de direito relativamente ao restabelecimento dos "quintos", pois também está comprovado nos autos que foram pagas parcelas nos meses de janeiro, fevereiro e março/06. A Administração Pública já havia reconhecido o direito há menos de 05 anos da data da propositura da ação (art. 1° do Decreto 20.910/32). 



    4. O artigo 62, § 2°, da Lei n.° 8.112/90 previu o direito à incorporação dos quintos em virtude de cada ano de exercício na função de direção; chefia ou assessoramento, até o limite de cinco anos, tendo a Lei n.° 8.911/94 regulamentado os critérios específicos para tanto. 



    5. A Lei n. 9.527/97, por sua vez, extinguiu o direito à incorporação dos quintos, transformando-o em vantagem pessoal nominalmente identificada — VPNI, a qual estaria sujeita a atualização exclusiva quando da revisão geral da remuneração do funcionalismo público federal. 



    6. Com o advento da Lei n.° 9.624/98 foi alargado o prazo limite para a incorporação de quintos, passando o termo ad quem para 08.04.1998. Precedentes da Corte: AMS 21)00.01.00.008654- 4/MG, Rel. Juiz Luciano Tolentino Amaral, Primeira Turma, DJ de 29/05/2000; AMS 2003,36.00.017101- 0/MT, Rel. Des. Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, DJ de 13/11/2006. 



     7. "A Medida Provisória n. 2.225-45/01, ao referir-se aos arts. 3° e 10 da Lei 8.911/94, autorizou a incorporação dos, "quintos" ou "décimos" decorrentes do exercício de funções de confiança no período de 08/4/98 a 05/9/01. Precedentes desta c. Corte." (AgRg no REsp 1007535/ RJ, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/08/2008). 



    8. O pagamento assegurado em sentença somente será efetivado quanto às prestações que se vencerem a contar do ajuizamento da inicial (§ 4° do art. 14 da Lei 12.016/2009). 



    9. A correção monetária deve ser aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 deste Tribunal), com a utilização dos índices constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



     10. Juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da notificação. Quanto às parcelas vencidas posteriormente à notificação, são devidos a partir da data em que se tornaram devidas, ocasião em que se verificou a mora. 



    11. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se, em suma, ofensa aos arts. 2º; 37, X, 61, §1º, II, a; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em suma, que a interpretação conferida pelo Tribunal de origem para o pagamento dos quintos acarretou violação aos princípios constitucionais suscitados. 



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação relativo ao Tema 395 da repercussão geral (eDOC 24). O acórdão restou assim ementado (eDOC 28, p. 14-16):



    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS RESULTANTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO PERÍODO DE 09.04.1998 A 04.09.2001. ACÓRDÃO OBJETO DE RETRATAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 638.115. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES RESULTANTES DE QUINTOS RECONHECIDO NOS AUTOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ENTE PÚBICO E DEU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL. SITUAÇÃO FÁTICA E DE DIREITO INCLUÍDA EM HIPÓTESE DE MODULAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. 



    1. Cinge-se a controvérsia acerca do direito ao recebimento de valores decorrentes de incorporação de parcelas de quintos, adquiridas pelo exercício de função comissionada, pela parte autora, no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/98 (8.4.1998) e a publicação do art. 3º, da MP 2.225-45/2001 (4.9.2001) que acrescentou o art. 62-A à Lei 8.112/90. A sentença, em ação mandamental, rejeitou as preliminares argüidas e, no mérito, concedeu a segurança, para determinar a autoridade impetrada que restabeleça, nos vencimentos dos impetrantes, CARLOS ELIAS NEVES COSTA, EDSON BAHIA FONSECA, NYONIÍSIO LISBÔA NETO e JAIR DA SILVA ARAÚJO, a incorporação dos "quintos/décimos" correspondentes ao exercício de função comissionada, na forma da Lei IV 9.624/98 e Medida Provisória n. 22.225- 45/2001, tal como vinham sendo pagas. Recurso de apelação interposto pelo Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET desprovido, remessa oficial parcialmente provida. Opostos embargos de declaração, pelo CEFET/BA, estes foram rejeitados (sentença Id 102268525 fls. 158 a 164; apelação do CEFET Id 102268525 fls. 172 a 197; acórdão na apelação Id 102268526 fls. 20 a 26; acórdão dos EDCL, Id 102268526 fls. 63 a 67). 



    2. Sobre a questão (Tema STF/395 - Incorporação de quintos decorrentes de funções comissionadas e/ou gratificadas), em julgamento colegiado, em 18/12/2019, em segundos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 638.115, o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses que indicou, entendeu pela inexistência da extinção do direito à percepção e pagamento de quintos no período entre 09.04.1998 e 04.09.2001, modulando os efeitos do quanto decidido no acórdão embargado, nos seguintes termos: (a) reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado; (b) no que se refere ao pagamento de quintos resultantes de decisão administrativa, assegurar àqueles que continuam recebendo essa verba tenham o pagamento mantido até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros; e, (c) no que se refere ao pagamento de quintos fundado em decisão judicial sem trânsito em julgado, assegurar que o pagamento dessa verba seja mantido até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 



    3. Verifica-se que a situação fática e de direito constante dos autos está inserida em uma das hipóteses de modulação estabelecidas pelo STF no julgamento dos segundos embargos de declaração no RE 638.115, em 18/12/2019, qual seja, a de que, quando se tratar de pagamento de quintos fundado em decisão judicial sem trânsito em julgado, deve ser mantido o pagamento dessa verba até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 



    4. No caso dos autos, realmente, o direito à incorporação de quintos foi reconhecido em sentença prolatada em 2007 e confirmada em acórdão proferido em 2010, que negou provimento à apelação do ente público e deu parcial provimento à remessa oficial. 



    5. Verifica-se que foi realizado juízo de admissibilidade: em 2020, após a pacificação do tema pelo STF, o que ocorreu em 18/12/2019. 



    6. Note-se que a conclusão posta no acórdão proferido no agravo interno interposto pela União, no sentido de que “No caso dos autos, verifica-se que o acórdão deste Regional autorizou a incorporação dos quintos/décimos aos servidores públicos federais. Assim, ao reconhecer tal direito, o acórdão impugnado contrariou o entendimento sedimentado pelo STF, acima mencionado.” e “Como o caso sob análise não se enquadra nas hipóteses que ensejam a necessidade de modulação dos efeitos apontados pelo STF no RE 638115 ED-ED (verbas recebidas em virtude de decisões administrativas ou pagamento em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado) e...”, não se aplica ao caso em exame, porquanto a eventual hipótese de os impetrantes não estarem recebendo o valor correspondente aos quintos incorporados, pelo menos em princípio, deve-se a pontual descumprimento, pelo Instituto Federal de Educação. Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBAHIA, da medida judicial que lhe fora dirigida no acórdão (em 2010), que negou provimento à apelação do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET e deu parcial provimento à remessa oficial, para manter a sentença que concedeu a segurança, para determinar a autoridade impetrada que restabeleça, nos vencimentos dos impetrantes, CARLOS ELIAS NEVES COSTA, EDSON BAHIA FONSECA, NYONIÍSIO LISBÔA NETO e JAIR DA SILVA ARAÚJO, a incorporação dos "quintos/décimos" correspondentes ao exercício de função comissionada, na forma da Lei IV 9.624/98 e Medida Provisória n. 22.225- 45/2001, tal como vinham sendo pagas. 



    7. Cabe ressaltar que a responsabilidade pelo cumprimento dessa medida judicial não pode ser imputada aos impetrantes/apelados. Ao contrário, o descumprimento pelo Instituto Federal de Educação. Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBAHIA da medida judicial ora referida resulta em prejuízo ao direito obtido de forma regular pelas partes impetrantes. Retirar-se das partes que alcançaram o provimento do direito buscado por possível fato (falta de prova do pagamento realizado pelo Instituto Federal de Educação. Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBAHIA) que, se ocorrente, é de obrigação do ente público, por desídia ou qualquer outro motivo administrativo de sua responsabilidade, resulta em injusto beneficiamento de ato expresso de descumprimento de medida judicial. A aplicação dessa solução ao caso dos autos configura lesão irreparável ao patrimônio jurídico e financeiro dos impetrantes, ora recorrentes. 



    8. Dessa forma, demonstrado que a situação de direito albergada pelo acórdão proferido pela Primeira Turma se encontra em sintonia com a modulação estabelecida pelo STF, no RE 638.115, deixo de realizar a retratação do entendimento nele adotado. 



    9. Retratação não exercida, e mantido o acórdão que negou provimento à apelação do ente público e deu parcial provimento à remessa oficial."



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, especialmente ao realizar juízo de retratação relativo ao Tema 395, assim consignou (eDOC 28, p. 8):



    "(...) Da situação objeto dos autos 



    A sentença, em ação mandamental, rejeitou as preliminares argüidas e, no mérito, concedeu a segurança, para determinar a autoridade impetrada que restabeleça, nos vencimentos dos impetrantes, CARLOS ELIAS NEVES COSTA, EDSON BAHIA FONSECA, NYONIÍSIO LISBÔA NETO e JAIR DA SILVA ARAÚJO, a incorporação dos "quintos/décimos" correspondentes ao exercício de função comissionada, na forma da Lei IV 9.624/98 e Medida Provisória n. 22.225-45/2001, tal como vinham sendo pagas. Recurso de apelação interposto pelo Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET desprovido, remessa oficial parcialmente provida. Opostos embargos de declaração, pelo CEFET/BA, estes foram rejeitados (sentença Id 102268525 fls. 158 a 164; apelação do CEFET Id 102268525 fls. 172 a 197; acórdão na apelação Id 102268526 fls. 20 a 26; acórdão dos EDCL, Id 102268526 fls. 63 a 67). 



    O Instituto Federal da Bahia, atual denominação do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET/BA, interpôs recursos especial (Id 102268526 fls. 70 a 88) e extraordinário (Id 102268526 fls. 90 100). Decisão da Vice-Presidência (Id 102268526 fls. 117 a 118), negou seguimento ao recurso extraordinário. Acórdão da Corte Especial no agravo interno interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBAHIA Id 102268526 fls. 121 a 29, deu provimento ao agravo interno e remeteu os autos para esta Turma, para que exerça juízo de retratação, consoante previsto no art. 1.030, II, c/c no art. 1.040, II, do CPC. (Ids 179327516 e 181176048). 



    SUBMISSÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E DE DIREITO CONSTANTE DOS AUTOS À MODULAÇÃO PREVISTA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 638.115 (TEMA 395) - HIPÓTESE DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO – INAPLICABILIDADE DE EVENTUAL RETRATAÇÃO DO DIREITO RECONHECIDO POR ACÓRDÃO PROFERIDO EM 2010. 



    Verifica-se que a situação fática e de direito constante dos autos está inserida em uma das hipóteses de modulação estabelecidas pelo STF no julgamento dos segundos embargos de declaração no RE 638.115, em 18/12/2019, qual seja, a de que, quando se tratar de pagamento de quintos fundado em decisão judicial sem trânsito em julgado, deve ser mantido o pagamento dessa verba até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 



    No caso dos autos, realmente, o direito à incorporação de quintos foi reconhecido em sentença prolatada em 2007 e confirmada em acórdão proferido em 2010, que negou provimento à apelação do ente público e deu parcial provimento à remessa oficial. 



    Verifica-se que foi realizado juízo de admissibilidade: em 04/02/2020, após a pacificação do tema pelo STF, o que ocorreu em 18/12/2019. 



    Note-se que a conclusão posta no acórdão proferido no agravo interno interposto pela União, no sentido de que “No caso dos autos, verifica-se que o acórdão deste Regional autorizou a incorporação dos quintos/décimos aos servidores públicos federais. Assim, ao reconhecer tal direito, o acórdão impugnado contrariou o entendimento sedimentado pelo STF, acima mencionado.” e “Como o caso sob análise não se enquadra nas hipóteses que ensejam a necessidade de modulação dos efeitos apontados pelo STF no RE 638115 ED-ED (verbas recebidas em virtude de decisões administrativas ou pagamento em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado) e...”, não se aplica ao caso em exame, porquanto a eventual hipótese de os impetrantes não estarem recebendo o valor correspondente aos quintos incorporados, pelo menos em princípio, deve-se a pontual descumprimento, pelo Instituto Federal de Educação. Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBAHIA, da medida judicial que lhe fora dirigida no acórdão (em 2010), que negou provimento à apelação do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET e deu parcial provimento à remessa oficial, para manter a sentença que concedeu a segurança, para determinar a autoridade impetrada que restabeleça, nos vencimentos dos impetrantes, CARLOS ELIAS NEVES COSTA, EDSON BAHIA FONSECA, NYONIÍSIO LISBÔA NETO e JAIR DA SILVA ARAÚJO, a incorporação dos "quintos/décimos" correspondentes ao exercício de função comissionada, na forma da Lei IV 9.624/98 e Medida Provisória n. 22.225- 45/2001, tal como vinham sendo pagas. 



    Ressalte-se, que a responsabilidade pelo cumprimento dessa medida judicial não pode ser imputada aos impetrantes/apelados. Ao contrário, o descumprimento pelo Instituto Federal de Educação. Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBAHIA da medida judicial ora referida resulta em prejuízo ao direito obtido de forma regular pelas partes impetrantes. Retirar-se das partes que alcançaram o provimento do direito buscado por possível fato (falta de prova do pagamento realizado pelo Instituto Federal de Educação. Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBAHIA) que, se ocorrente, é de obrigação do ente público, por desídia ou qualquer outro motivo administrativo de sua responsabilidade, resulta em injusto beneficiamento de ato expresso de descumprimento de medida judicial. A aplicação dessa solução ao caso dos autos configura lesão irreparável ao patrimônio jurídico e financeiro dos impetrantes, ora recorrentes. 



    Dessa forma, demonstrado que a situação de direito albergada pelo acórdão proferido pela Primeira Turma se encontra em sintonia com a modulação estabelecida pelo STF, no RE 638.115, deixo de realizar a retratação do entendimento nele adotado.” (grifei).



    A compreensão adotada converge com a modulação de efeitos relativa ao paradigma suscitado ao reconhecer a impossibilidade de cessação imediata do pagamento dos quintos igualmente no contexto de decisão judicial sem trânsito em julgado até a absorção por reajustes futuros.



    De fato, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a Medida Provisória 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    Nada obstante, ao apreciar os segundos embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal decidiu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial, a englobar parcelas recebidas por decisão judicial sem trânsito em julgado. Eis a ementa do referido julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (grifei). 



    Logo, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral ao reconhecer ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados, também em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, como é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente